Tribunal: TJMT
Processo: 1001176-14.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001176-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FRANCISCO ESTEVAM DA SILVA E OUTROS (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO MATEUS (AGRAVADO), JOAO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 022.974.181-91 (AGRAVADO), JOSE CLAUDIO BODANESE - CPF: 442.299.099-34 (AGRAVADO), JOSE ROMUALDO SOBCZAK - CPF: 189.425.800-25 (AGRAVADO), JULIANO BODANESE CAMARGO - CPF: 933.864.949-00 (AGRAVADO), JURACY ROCHA SANTOS - CPF: 141.317.061-72 (AGRAVADO), LAURENTINO BLAZIO - CPF: 119.616.519-04 (AGRAVADO), LAZINHO SIQUEIRA FILHO - CPF: 127.467.971-00 (AGRAVADO), MARIA HELENA COSTA CAMPOS - CPF: 631.873.611-53 (AGRAVADO), APARECIDA OLIVEIRA MATEUS - CPF: 503.571.311-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO
–
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS PARA SE MANIFESTAREM, SENDO QUE OS EXEQUENTES MANIFESTARAM CONCORDÂNCIA E O EXECUTADO/AGRAVANTE PERMENECEU INERTE – ALEGAÇÃO POSTERIOR DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - REJEIÇÃO PELO JUÍZO DO FEITO - DECISÃO QUE MERECE SER MANTIDA – LAUDO ELABORADO PELO CONTADOR JUDICIAL COM BASE NA SENTENÇA DE PRIMEIRA GRAU, BEM COMO NO APELO PROFERIDO POR ESTE SODALÍCIO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO A EXECUÇÃO -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Não está evidente o perigo de dano decorrente do prosseguimento da ação originária, já que eventual constrição de bens, ou a retirada de valores de suas provisões é inerente às medidas expropriatórias a que o Agravante poderá ser submetido durante a tramitação do processo de execução.

Não basta ao agravante/executado a simples alegação de lesão e a afirmação de excessos cometidos pela parte exeqüente ou pelo perito judicial, especialmente quando lhe foi oportunizado a se manifestar sobre referido laudo, entretanto, permaneceu inerte.

Por meio da nota explicativa constante do laudo elaborado pela contadoria
,
verifica-se

que este foi elaborado pelo contador judicial, com base na sentença de primeiro grau, bem como o apelo proferido por este Sodalício, o qual foi provido restando determinada a aplicação dos expurgos inflacionários do IPC na atualização do débito e correção monetária pelos índices da caderneta de poupança, não se falando, em excesso a execução e muito menos violação a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001176-14.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FRANCISCO ESTEVAM DA SILVA E OUTROS, ESPÓLIO DE JOÃO MATEUS, JOAO MARTINS DE ARAUJO, JOSE CLAUDIO BODANESE, JOSE ROMUALDO SOBCZAK, JULIANO BODANESE CAMARGO, JURACY ROCHA SANTOS, LAURENTINO BLAZIO, LAZINHO SIQUEIRA FILHO, MARIA HELENA COSTA CAMPOS, APARECIDA OLIVEIRA MATEUS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº
0004911-61.2014.8.11.0041 cód. 864123 oriundos da
riundos da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT proposta por
FRANCISCO ESTEVAM DA SILVA E OUTROS, ESPÓLIO DE JOÃO MATEUS, JOAO MARTINS DE ARAUJO, JOSE CLAUDIO BODANESE, JOSE ROMUALDO SOBCZAK, JULIANO BODANESE CAMARGO, JURACY ROCHA SANTOS, LAURENTINO BLAZIO, LAZINHO SIQUEIRA FILHO, MARIA HELENA COSTA CAMPOS, APARECIDA OLIVEIRA MATEUS que
homologou o laudo apresentado pela contadoria (id nº 99944350),
Determinou a liberação dos valores depositados nos autos pelo banco em favor dos exeqüentes e determinou a

intimação do Banco para o pagamento do saldo remanescente, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora. (id nº 105058716)

Afirma que o desacerto da decisão recorrida, posto que r
eferidos cálculos apresentam excesso

a execução, considerando

os cálculos elaborados pela Contadoria do juízo, apurando que o real saldo devido à parte Exequente era de R$ 341.140,02 (Trezentos e quarenta e um mil, cento e quarenta reais e dois centavos) em 30/06/2014, devendo ser restituído à instituição financeira a quantia de R$ 222.678,51 (Duzentos e vinte e dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos) devido o excesso de depósito ocorrido.

Registra “que consubstanciado no parecer técnico elaborado, e nas palavras do profissional técnico contábil, ante a ausência de memorial de cálculos por parte da N. Contadoria do juízo, que viabilizasse a análise detalhada da atualização dos valores, bem como os índices indevidamente aplicados, o banco agravante demonstra a sua DISCORDÂNCIA com os cálculos homologados”. (id nº

Alega, ainda, que conforme verificou-se nos autos, o Agravado ao proceder com o cálculo para apuração da diferença devida, utilizou o saldo base equivocado e utilizou contas que não possuíam saldo em Janeiro e fevereiro 1989.

Aduz haver erro nos cálculos do laudo pericial homologados pela decisão agravada, ensejando enriquecimento ilícito, sendo que o erro de cálculo não
está sujeito a preclusão, tampouco a coisa julgada, podendo ser alegado a qualquer momento, inclusive reconhecido em qualquer grau de jurisdição.

Defende que, o
erro de cálculo apontado causou um prejuízo ao Banco, visto que o cálculo inicial apurou valor equivocado e a manutenção da r. decisão de homologação dos cálculos, implicará em enriquecimento sem causa do autor, instituto amplamente rechaçado pelos Nossos Tribunais Pátrios.

Assim, busca
a
suspensão da decisão recorrida, impedindo o prosseguimento do feito e/ou ato constritivos nos ativos financeiros do Banco Agravante, a fim de impedir

lesão grave e de difícil reparação ao Agravante. No mérito, requer o provimento para que
seja reconhecido o excesso de execução apresentado nesse Recurso e que o Agravado seja intimado para corrigir seus cálculos.

A tutela recursal restou indeferido (id nº 16247190)

Interposto agravo interno pelo agravante foi desprovido, conforme acórdão (id nº 165279697).

Interposto recurso especial (id nº 168118659), este não foi admitido, conforme decisão (id nº 172346665), sendo interposto agravo interno e determinada sua remessa ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em a
tenção ao que dispõe o § 4º do artigo 1.042, do Código de Processo Civil.

Após, o agravante desistiu do recurso (id nº 179629659), sendo a desistência devidamente homologada pelo STJ, conforme decisão juntada no id nº 192488664.

É

o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A Liquidação de sentença é oriunda dos autos da Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9

que tramitou

na 12ª Vara Cível

de
Brasília, proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor,

em que determinou-se o pagamento aos poupadores, das diferenças de correção monetária

decorrente do Plano Verão, para as cadernetas de poupança com vencimento na primeira quinzena de 1989, de modo que se tornaram credores Espólio de Joaquim Soares Nunes e Outros pretendendo o recebimento de valores decorrentes de expurgos inflacionários.

A Ação Civil Pública foi julgada procedente para o fim de reconhecer o direito dos titulares das contas poupança com datas de aniversário na primeira quinzena do mês de janeiro de 1989, a correção monetária deve se paga com base no IPC, no percentual de 42,72% ao invés de 22,36% pago pela instituição financeira.

Da sentença foi interposto competente recurso de apelação cível, o qual foi provido restando determinada a aplicação dos expurgos inflacionários do IPC na atualização do débito e correção monetária pelos índices da caderneta de poupança (acórdão ID 30093507).

Desta decisão o Executado interpôs recurso especial, que teve seu seguimento negado, resultando no AREsp 1.282.650/MT, que foi desprovido, mantendo o v. acórdão proferido pelo TJMT.

Os autos foram enviados a contadoria (id nº 99944350) apurando-se um débito em 30/06/2014 no valor de R$ 640.702,81 e considerando um depósito realizado pelo agravante nessa mesma data na quantia de R$ 563.818,53, apurou um debito remanescente na quantia de R$ 76.884.28.

As partes foram intimadas para manifestar sobre o referido cálculo (id nº 101513233), sendo que os
exequentes manifestaram concordância (id nº 103710088) enquanto os executados se quedaram inertes.

Após, sobreveio a decisão agravada nos seguintes termos:

“Elaborado o cálculo, foi realizada a intimação das partes.

Os exequente manifestaram concordância enquanto os executados se quedaram inertes.

Posto isso, homologo os cálculos da contadoria judicial.

Não tendo o exequente manifestado anuência ao acordo, deixo de homologá-lo.

Determino a liberação dos valores depositados nos autos pelo banco em favor dos exequentes.

No mais, determino a intimação do Banco para o pagamento do saldo remanescente, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora.

Cumpra-se
”.

(id nº 105058716)

Portanto, a questão discutida no Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante é atinente a decisão

que
homologou o laudo apresentado pela contadoria (id nº 99944350),
determinando a liberação dos valores depositados nos autos pelo banco em favor dos exeqüentes,

além da intimação do Banco para o pagamento do saldo remanescente, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora. (id nº 105058716)

Referida ação originária versa sobre cumprimento de sentença com base na Ação Civil Pública nº 1998.01 131.6798
-9, que tramitou perante a 12“ Vara Cível do Distrito Federal, ajuizada pelo Instituto brasileiro de Defesa do Consumidor —IDEC, em desfavor do Banco do Brasil S.A, transitada em julgado em 27/10/2009.

A Ação Civil Pública foi julgada procedente para o fim de reconhecer o direito dos titulares das contas poupança com datas de aniversário na primeira quinzena do mês de janeiro de 1989, ao recebimento da diferença entre o índice de 71,13% e aquele que foi efetivamente aplicado, ou seja, 48,16%.

Da sentença foi interposto competente recurso de apelação cível, o qual foi provido restando determinada a aplicação dos expurgos inflacionários do IPC na atualização do débito e correção monetária pelos índices da caderneta de poupança (acórdão ID 30093507).

Desta decisão o Executado interpôs recurso especial, que teve seu seguimento negado, resultando no AREsp 1.282.650/MT, que foi desprovido, mantendo o v. acórdão proferido pelo TJMT.

Os autos foram enviados a contadoria (id nº 99944350) apurando-se um débito em 30/06/2014 no valor de R$ 640.702,81 e considerando um depósito realizado pelo agravante nessa mesma data na quantia de R$ 563.818,53, apurou um debito remanescente na quantia de R$ 76.884.28.

As partes foram intimadas para manifestar sobre o referido cálculo (id nº 101513233), sendo que os exequentes manifestaram concordância (id nº 103710088) enquanto os executados se quedaram inertes, sobrevindo a decisão agravada nos seguintes termos:

“Elaborado o cálculo, foi realizada a intimação das partes.

Os exequente manifestaram concordância enquanto os executados se quedaram inertes.

Posto isso, homologo os cálculos da contadoria judicial.

Não tendo o exequente manifestado anuência ao acordo, deixo de homologá-lo.

Determino a liberação dos valores depositados nos autos pelo banco em favor dos exequentes.

No mais, determino a intimação do Banco para o pagamento do saldo remanescente, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora.

Cumpra-se
”.

(id nº 105058716)

No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a reforma da decisão agravada.

Ademais, são consistentes e sobremaneira razoável os argumentos do Juízo
a quo
.

Nota-se,
a priori
, que o laudo elaborado pela contadoria observou a sentença de primeiro grau (id nº 30093495), bem como o apelo proferido por este Sodalício, o qual foi provido restando determinada a aplicação dos expurgos inflacionários do IPC na atualização do débito e correção monetária pelos índices da caderneta de poupança (id nº 30093507), não se falando, em excesso a execução e muito menos violação a coisa julgada.

Aliás, consta na Nota Explicativa no laudo elaborado pela contadoria:

“NOTA EXPLICATIVA:

- Retificação do cálculo de id. 30093321/30093322, em cumprimento à determinação exarada no Acórdão (id. 30093507/30093509), que determinou a inclusão dos expurgos posteriores, bem como a aplicação do índice Poupança para atualização do débito, em consonância com Sentença da Ação Civil Pública de nº 016.798-9/98.

1) - Efetivamos a correção monetária das diferenças encontradas no item 1(confronto do valor devido x valor creditado à época do fato), pelo indexador POUPANÇA/COM EXPURGOS , em acordo com acórdão acima enunciado, tendo como termo inicial a data do pagamento a menor até a data do Depósito Judicial de id. 30093305 - fls. 04 (30/06/2014), cujo valor foi abatido. (...)”
–
id nº 99944350.

Com efeito, não se pode desconsiderar que o agravante devidamente intimado para manifestar sobre referido laudo permaneceu inerte.

Com efeito, não há evidência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida, visto que a alegação de estar na via de lhe ser expropriado bens é consequência lógica da Ação Executória, ou seja, do seu normal prosseguimento.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 739-A, §1º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 01. O efeito suspensivo da execução é exceção. Para sua concessão são necessários concomitantemente os requisitos de dano grave de difícil e incerta reparação, relevante fundamentação, além de garantida a execução por caução, penhora ou depósito.
02. A expropriação é consequência decorrente da execução, não sendo fundamento suficiente para ensejar sua suspensão, sendo seu prosseguimento consequência do inadimplemento do devedor.
(AI 79366/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS. 1. Em regra geral, os embargos à execução por título extrajudicial não suspendem a execução, salvo se presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o juízo esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficientes. 2.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é distinto das consequências naturais é distinto das consequências naturais da execução
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0347.17.002171-6/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL)

Assim, observa-se que não basta ao agravante a simples alegação de lesão e a afirmação de excessos cometidos pela parte exeqüente ou pelo perito judicial, especialmente quando lhe foi oportunizado a se manifestar sobre referido laudo, entretanto, permaneceu inerte.

Outrossim, por meio da nota explicativa constante do laudo elaborado pela contadoria (id nº 99944350
),
verifica-se

que este foi elaborado pelo contador judicial, com base na sentença de primeiro grau (id nº 30093495), bem como o apelo proferido por este Sodalício, o qual foi provido restando determinada a aplicação dos expurgos inflacionários do IPC na atualização do débito e correção monetária pelos índices da caderneta de poupança(id nº 30093507), não se falando, em excesso a execução e muito menos violação a coisa julgada.

Assim, encontrando-se a decisão recorrida devidamente fundamentada, não há que se falar em sua reforma, devendo a decisão recorrida ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023